Tribunal: TJPA
Processo: 0001651-57.2015.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001651-57.2015.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (3ª Vara Penal)
APELANTE: OLIVAR PINTO DIAS
Def. Púb. : Walbert Pantoja de Brito
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVIDOR: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. PENA JÁ APLICADA NO MÍNIMO PREVISTO PARA O TIPO PENAL.
1. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal, não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso em apreço, não havendo que se falar em absolvição quando o estupro se mostra comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido às escondidas, a declaração da vítima assume elevada eficácia probatória, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidências dos autos.
2. O mínimo legal previsto para o tipo do art. 217-a do CP se trata de 08 (oito) anos e, sendo esse o
quantum
fixado na sentença, torna-se prejudicado o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Na 19ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 24 e 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001651-57.2015.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (3ª Vara Penal)
APELANTE: OLIVAR PINTO DIAS
Def. Púb. : Walbert Pantoja de Brito
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RE L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo réu
OLIVAR PINTO DIAS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Penal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217 - A, do CP).

Narra a inicial acusatória que, no dia 18/04/2015, na comunidade de Castanhalzinho, Barcarena/PA, a genitora da vítima, percebendo o comportamento anormal de sua filha, resolveu questioná-la acerca do motivo, ocasião em que a menor impúbere R. F. D. contou que seu pai lhe obrigara, por duas vezes, a praticar relações sexuais com ele quando tinha 11 (onze) e 12 (doze) anos, e que ainda pedia que ela não contasse a ninguém. O denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia, sendo decretada sua prisão preventiva no dia 20/04/2015 (fls. 27/29).

A denúncia foi recebida na data de 28 de maio de 2015 (fls. 96/97).

Regularmente transcorrida a instrução criminal, em sentença datada de 18 de janeiro de 2016, o réu foi condenado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A do CP, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 226-228 v.), sustenta, a inexistência de provas suficientes para embasar uma condenação pelo delito de estupro de vulnerável, alternativamente, pede que seja a pena-base seja fixada no mínimo legal de 07 (sete) anos.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público, redarguiu pelo improvimento do recurso formulado.

Os autos vieram à minha relatoria, regularmente distribuídos, onde os encaminhei ao exame e parecer do
custos legis.

O D. Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

O feito retornou concluso ao meu gabinete em 17/10/2017.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001651-57.2015.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (3ª Vara Penal)
APELANTE: OLIVAR PINTO DIAS
Def. Púb. : Walbert Pantoja de Brito
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A presente apelação foi manejada pela defesa em irresignação à decisão que julgou procedente a denúncia e condenou o ora Apelante como incurso no art.
217-A
(estupro de vulnerável), à pena definitiva de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
I - QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO:

De saída, foi suscitado a inexistência de provas contundentes para autorizar a condenação do apelante, sob alegação de que esta foi embasada unicamente em depoimentos da vítima.
Adianto que tal argumento não merece prosperar
,
conforme demonstrarei:

Inicialmente, imperioso destacara que o fato de se tratar de réu primário não possui o condão de absolvê-lo do crime que lhe fora imputado, também não torna seu depoimento mais confiável que o da vítima, visto que restou isolado nos autos.

Em segundo lugar, o fato do laudo juntado nas fls. 129 não comprovar nenhuma lesão sofrida pela vítima também não conduz à absolvição do acusado, conforme demonstrarei:

O acusado foi apontado como autor do delito desde o nascedouro da presente demanda, sendo a versão apresentada pela vítima, a menor de idade, corroborada por sua genitora,
in verbis:
[¿] nesse dia ele bebeu, não sei se colocaram alguma coisa na bebida dele [¿] 'aí' quando ele chegou em casa, ele comeu, 'aí' foi quando deu isso nele e ele disse que era pra eu deitar, eu disse 'não, pai', aí ele disse 'deita', eu deitei [¿] 'aí' foi que ele abusou de mim [¿] ele falou 'deita, senão eu vou te bater' [¿] ele só passou o pênis dele na minha vagina [¿] foi só duas vezes [¿] as duas vezes ele bebeu [¿] só esfregou o pênis [¿] tava de roupa [¿] QUE esfregava com a roupa por cima [¿] nas duas vezes, em cima da roupa [¿] ele ficou em cima de mim e ficou esfregando [¿] foi rápido [¿] (vítima R. F. D. mídia à fls. 145)
QUE [¿] ele tentou abusar da minha filha, filha dele também [¿] ela tem 12 anos [¿] eu perguntei 'o que tu tem, minha filha?', e ela disse 'mãe, o meu pai tentou mexer comigo' [¿] ele dizia que não tinha feito isso [¿] ela falou que ele só tentou abusar dela [¿] pelo que ela me contou ele só fazia esfregar o pênis dele na parte íntima dela [¿] ele 'tava' porre [¿] a moça que fez o exame, lá no hospital, ela perguntou quantas vezes, e ela disse que ele tentou fazer isso com ela duas vezes, nas duas ele 'tava' porre [¿] (depoimento da genitora da menor)

O acusado, em juízo, declarou que:
[¿] não lembro de nada, 'tava' com álcool, 'porre' [¿] mas jamais ia fazer isso [¿] eu não sei se colocaram alguma coisa na bebida, eu sempre lembrava [¿]

O delito em voga, quase sempre é praticado às escondidas e ocasiona grande abalo psicológico nas vítimas. Dada a clandestinidade em que eles são perpetrados, a palavra da vítima ganha especial relevo.

A jurisprudência pátria, inclusive, vem mantendo as condenações nestes casos, ainda quando o laudo pericial conclua pela inexistência de vestígios, especialmente nos fatos em que se apura, como no caso em comento, a consumação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, senão vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA SUA ENTEADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A afirmativa, a respeito da fragilidade da prova da materialidade e autoria, consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
2. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal, não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
(...) 7. Recurso improvido. (STJ, RHC 80.817/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO DESCRITO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME DE PENA. TEMA PREJUDICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO.
1. A conduta imputada ao recorrente se coaduna com a figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal, estando a autoria e a materialidade delitiva evidenciadas nos autos, mesmo que não comprovada por laudo pericial a existência de qualquer vestígio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, como no caso, em que é reforçada pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas de acusação.
3. Na expressão "ato libidinoso" estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente. Com base no contexto descrito no decreto condenatório, a conduta do réu não pode ser confundida com uma simples importunação ofensiva ao pudor, tratando-se de efetivo contato corpóreo e lascivo, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual.
4. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar seguimento ao recurso especial. (STJ, AgRg no AREsp 711.125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. LAUDO INCONCLUSIVO. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes. 2. Uma vez que o magistrado a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. É entendimento firmado nos Tribunais Superiores que, nos crimes sexuais até mesmo a ausência de laudo pericial não afastaria a materialidade e autoria do delito, tendo em vista que, praticado na clandestinidade e muitas vezes não deixando vestígios, a palavra da vítima em consonância com a prova testemunhal autoriza a condenação mesmo que este estivesse inconclusivo, o que não ocorreu
. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2017.04173533-75, 181.082, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28).

Insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito julgado deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATO LIBIDINOSO NÃO COMPROVADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME CONFIGURADO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO ATO LIBIDINOSO. DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.
In casu, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do in dubio pro reo
.

2. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficientes para sustentar a condenação, a exemplo das testemunhas colhidas e do laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima menor.
3. É irretocável a dosimetria da pena feita pelo magistrado se, apreciando a fundamentação da decisão condenatória, bem como o processo de dosimetria da pena, verifica-se que a juízo sentenciante agiu dentro dos critérios legais definidos no art. 68, caput, do CPB, aplicando a pena de acordo com o sistema trifásico, pois, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as demais fases, agiu com bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, 2015.01118065-77, 144.694, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-31, Publicado em 2015-04-09).

Pelos fundamentos acima apontados, afasto o pleito absolutório.
II - QUANTO DOSIMETRIA: PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

Vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que a culpabilidade ressoa normal à espécie. No que tange aos antecedentes, não há registro. Quanto à conduta social nada se extrai que possa ser considerado em seu desfavor. No que diz respeito à sua personalidade, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la. Os motivos são aqueles inerentes ao próprio tipo penal. As circunstâncias configuram causa especial de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorá-lo, sob pena de bis in idem. As consequências do fato são normais à espécie; o comportamento da vítima em nada influenciou para a consumação do delito.
Logo, na análise das circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.
(...)

O Apelante impugna a sentença por considerar que, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal de 07 (sete) anos. Contudo, considerando que a pena-base fixada para o crime em voga se trata de 08 (oito) anos, entendo pela prejudicialidade do pleito de redução da pena-base,
in verbis:
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão,
de 8 (oito)
a 15 (quinze) anos.

De todo o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
CAS/CE